Tribunal: STF
Processo: Rcl 43428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Elevações Portuárias S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006856- 62.2019.8.26.0562/50002.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão da má aplicação do sistemática de repercussão geral, e (ii) a violação da autoridade das decisões proferidas no RE 594.015-RG (Tema 385) e no RE 601.720-RG (Tema 437).
    A parte reclamante assevera que a Corte de origem aplicou equivocadamente os Temas 437 e 385 da repercussão geral, desconsiderando que o caso versa hipótese distinta.
    Afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo de origem, ao fundamento de que tem a detenção do imóvel para fins de prestação de serviço público, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos. 
    Atesta que “ainda que tenha finalidade lucrativa, eventual cobrança de IPTU onera o contrato de concessão e deságua em eventual prejuízo aos cofres públicos da União, atingindo diretamente a harmonia dos Poderes com cobrança de tributo de um ente a outro”. 
    Assevera que “no tema 385 (RE nº 594.015/SP), a controvérsia foi a incidência ou não do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobrás para a realização de atividades econômicas privadas, no regime de livre concorrência ”.
    Sustenta que “a tributação de patrimônio afetado a serviço público federal e exclusivo acarretaria em iminente interferência de um ente federativo (Município) em atividade típica e titularizada por outro ente federativo (União), impetrando evidente desequilíbrio na harmonia federativa”. 
    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa qualquer determinação de cumprimento provisório do acórdão reclamado até decisão de mérito na presente reclamação. Ao fim, postula a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão do Tribunal de origem, em razão da afronta ao entendimento firmado nesta Suprema Corte. 
    2. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1.  A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou quanto à interpretação conferida ao RE 594.015-RG (Tema 385) e ao RE 601.720-RG (Tema 437), apreciados segundo a sistemática de repercussão geral.
    8. Ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.” 
    9. Já ao julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437), este Supremo Tribunal Federal assinalou a incidência de IPTU em imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado. Eis a ementa do julgado:
    IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 601.720, Rel. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 05.9.2017)
    10. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (grifei): 
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º). - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. Nega-se provimento ao recurso.”
    11. Consoante emerge da decisão reclamada, a Corte de origem entendeu que a matéria examinada está em perfeita consonância com o paradigma julgado no RE 594.015-RG, considerando a possibilidade da incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo, que explora atividade econômica com fins lucrativos. Por oportuno, colaciono excerto do ato reclamado (destaquei): 
    “[...] 
    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 
    Verifica-se do contrato de arrendamento firmado entre a Elevações Portuárias S/A e a Companhia Docas do Estado de São Paulo que o objeto contratual é: “a movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, em sacos e a granel, incluindo, mas sem a isso se limitar, importação e exportação por longo curso e cabotagem” (cláusula segunda, parágrafo segundo - pág.230).” Desse modo, verifica-se do contrato que se trata de arrendamento por particular de imóvel da União tendo por objetivo precípuo o desenvolvimento de atividade econômica, não sendo caso de aplicação do distinguish, pois não há distinção entre o caso concreto e o quanto decidido no julgamento dos RE n.º 594.015/SP Tema 385- STF e do RE 601.720/RJ Tema 437- STF. (fls. 398) Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática de repercussão geral. 
    [...]”
    12. Neste diapasão, realço que o decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisões firmadas por esta Casa no julgamento do RE nº 594.015-RG e RE nº 601.720-RG deste STF, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    13. No mesmo sentido da inviabilidade da reclamação, colho as seguintes julgados, proferidos em reclamações análogas a presente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 38.765 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.9.2020)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.(Rcl 33351 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2019)
    14. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 18.3.2019) 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 29878 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 11.3.2019) 
    15. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação. Colho, nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora